Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS DO CASAMENTO. COMUNHÃO UNIVERSAL PARA SEPARAÇÃO DE BENS. EXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Consoante o art. 1.639, § 2o, do Código Civil, para que haja a alteração do regime de bens do casamento, é necessário observar os seguintes requisitos: (I) pedido formulado por ambos os cônjuges; (II) autorização judicial; (III) razões relevantes; (IV) resguardo dos direitos de terceiros.

2. Nos termos do Enunciado 113 da I Jornada de Direito Civil: “É admissível a alteração do regime de bens entre os cônjuges, quando então o pedido, devidamente motivado e assinado por ambos os cônjuges, será objeto de autorização judicial, com ressalva dos direitos de terceiros, inclusive dos entes públicos, após perquirição de inexistência de dívida de qualquer natureza, exigida ampla publicidade”.

3. Ante a existência de débito tributário em montante vultoso, com execução fiscal ajuizada em desfavor do cônjuge varão, e verificada a ausência de patrimônio suficiente para o adimplemento do débito, inviável a alteração do regime da comunhão universal para o da separação de bens e realização de partilha, haja vista a necessidade de preservação dos direitos de terceiros.

4. Negou-se provimento ao apelo.